Tribunal: TJSP
Processo: 1503708-84.2022.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Tributo. Exercício de 2018. Sentença que, em virtude do pequeno valor da causa, extingue o processo. Inadmissibilidade. Não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1o, § 1o, da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Inexistência de óbice legal à exação. Recurso provido.